Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-75.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE AMEAÇA, NJURIA e VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, quando coerente e harmônica com o contexto probatório.
2. Em juízo, mudou a versão dos fatos que havia exposto no seu depoimento na fase extrajudicial, negando que o representado tenha praticado as condutas imputadas. Em tais condições, impõe-se reconhecer a insuficiência da prova.
3. Recurso conhecido e provido.